Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701022-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE REBOUCAS DEMOSTHENES MARQUES EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 1a VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Vistos, etc. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo impetrante/embargante, em que alega omissão da decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança. Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto ao pedido de concessão dos benefícios de Justiça Gratuita, todavia, condenou o impetrante ao pagamento das custas judiciais. Com razão o embargante. Sano omissão. Passo a apreciar o pedido de Justiça Gratuita. O impetrante foi intimado para comprovar a hipossuficiência apontada, todavia, quedou-se inerte, na forma da Certidão de ID 37338794. Não comprovada a condição de hipossuficiência. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Mantenho a condenação do embargante a recolher as custas do Mandado de Segurança. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar omissão e indeferir o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma da fundamentação. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito